Tribunal: TJDFT
Processo: 0000069-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBIILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I – Para a configuração da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, é ônus da parte que a alega comprovar que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação. Inteligência do art. 156 do CPP.
II – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
III – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV – Recurso conhecido e desprovido.